Tribunal: TJES
Processo: 5027658-38.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027658-38.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODILA AGATA TAUFNER CORREA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação indenizatória ajuizada por ODILA AGATA TAUFNER CORREA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. Afirmando, em síntese, que no dia 23/08/2022 recebeu uma ligação supostamente de um funcionário do Banco réu, informando-lhe que havia sido constatada a possibilidade de fraude e em razão disso foi detectada a necessidade de atualização de seus dados cadastrais. Constatando a fraude, compareceu à sua agência bancária, onde tomou conhecimento de transações irregulares em sua conta bancária, perfazendo prejuízo total de R$11.971,47. Por esses motivos, requereu a procedência da demanda com objetivo de condenar a recorrente ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para cancelar as operações questionadas pela requerente, declarando inexistente os contratos firmados e, como consequência, a devolução do valor sacado, qual seja, de R$11.971,47 (onze mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos) a título de danos materiais, com correção monetária do desconto e juros da citação e a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) para a parte autora a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Via de consequência, JULGOU EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 8665336) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos expostos em sede de inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Analisando os presentes autos, incontroverso considerar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrida aduz que no dia 23/08/2022, recebeu uma ligação de suposto funcionário do banco recorrente, onde foi-lhe informada acerca da possibilidade de fraude em sua conta bancária e requerendo assim atualizações de seus dados cadastrais.

Ocorre que no dia seguinte, ao comparecer na agência, tomou conhecimento de transferências bancárias do qual não realizou nem possui conhecimento, além de dois empréstimos contraídos via adiantamento de parcelas do 13º salário, totalizando prejuízo total no valor de R$11.971,47 (onze mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos).

Em sede de contestação, o banco recorrente aduz a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando culpa exclusiva da recorrida e ausência de responsabilidade, visto que seguiu todos os protocolos de segurança estabelecidos. Argumento que não merece prosperar, ao passo que analisando os documentos juntados aos autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo no sentido de que existiram transferências bancárias em valores altos, bem como dois empréstimos realizados sem que o sistema “anti fraude” percebesse a ilegalidade das transações, que não podem ser consideradas “normais” dado sua natureza e espaço de tempo.

Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença no que tange aos danos morais.

Na seara dos danos materiais, analisando os autos, verifico que os empréstimos irregulares contraídos na conta bancária da recorrida perfazem o valor de R$4562,47 (quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos), já o valor irregular transferido via pix para conta de terceiros somados, perfazem R$7.409 (sete mil, quatrocentos e nove reais). Portanto, faz jus a recorrida a restituição do montante referente a R$2.846,53 (dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos) referente a diferenças dos valores, sob pena de enriquecimento ilícito.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento apenas para alterar o quantum referente aos danos materiais fixados, reduzindo-os para o patamar de R$2.846,53 (dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos), mantendo-a irretocada nos demais aspectos. Sem condenação em custas e honorários em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)